Tribunal: TJSP
Processo: 2289186-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289186-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALAN
DE ARAUJO INACIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289186-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
2
HC no:
2289186-21.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
DP Vivian Mantic Correia Gonzalez
Paciente:
Alan de Araújo Inácio
Voto no 39.261
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensora Pública Vivian
Mantic Correia Gonzalez em favor de Alan de Araújo Inácio, sob a alegação de que
o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo
Juízo do Plantão Judiciário da 00a Circunscrição Judiciária da comarca da Capital.
O paciente foi preso em flagrante em 7 de dezembro de 2020, por suposta
prática do crime de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão que decretou a custódia
cautelar carece de fundamentação idônea, não sendo suficiente a tanto a gravidade
abstrata do delito. Assevera que a prisão, tal como decretada, fere o princípio da
presunção de inocência. Afirma, ainda, que a quantidade de droga apreendida é
pequena. Aduz, ademais, que a prisão é medida excepcional, sendo cabível, no
caso, a fixação de medidas cautelares diversas. Aponta, também, a Recomendação
no 62/2020, do CNJ, a qual visa a redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do COVID-19. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289186-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
3
do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Drs.
ANTONIO CALIL FILHO e ARTHUR MEDEIROS NETO, manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 se apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença
de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas

depoimentos das testemunhas, auto de apreensão e laudo de constatação da droga
, alicerçou-se na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos da
segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Ao que consta, policiais civis que realizavam diligência pela local dos fatos,
perceberam uma movimentação típica de comercialização de drogas. Puderam
observar dois indivíduos, cada qual carregando uma sacola, que a todo momento
conversavam com transeuntes, que lhes entregavam numerário, e depois pegavam
algo da sacola para entregar aos referidos transeuntes. Resolveram efetuar a
abordagem. Ao perceberem a aproximação policial, os dois indivíduos
empreenderam fuga; contudo, conseguiram abordar apenas um deles, o ora
paciente. Em revista pessoal, localizaram com o paciente uma sacola contendo 49
porções de maconha, com peso líquido total de 302,2 gramas2, bem como a quantia
de cinquenta reais em notas e moedas de baixo valor.
1 Fls. 41/42
2 Fl. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289186-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
4
Tais elementos, que encontram base na investigação, apontam para o
exercício habitual da mercancia da droga. Há, pois, indícios de autoria, os quais
configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se a quantidade da droga apreendida, as
circunstâncias da prisão, bem como os indícios de que o comércio ilícito era
realizado com habitualidade pelo paciente.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos
de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da
ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
Presente, portanto, a necessidade da custódia, sendo certo que esta não
constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem
lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado por sua
liberdade.
Por fim, no que se refere ao pedido para que lhe seja deferida a liberdade
provisória em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289186-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
5
visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus,
não há como se afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Não se tem prova de que o paciente integre grupo de risco, nem das
condições em que se encontra custodiado.
Ainda que assim não fosse, não há registro de que o paciente se encontre em
estabelecimento prisional onde haja suspeitas de infectados pelo coronavírus, ou
sem o necessário serviço médico.
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador